Tribunal: TJMT
Processo: 1026195-93.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ARESTO MANTIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026195-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA MONTEIRO SALGADO - CPF: 927.775.621-72 (EMBARGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ANA PAULA MONTEIRO SALGADO - CPF: 927.775.621-72 (EMBARGANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO
. EMBARGOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega contradição na decisão, que, apesar de reconhecer a previsão de cobrança de taxa de esgoto no percentual de 90% no Edital de Concorrência n. 014/2011, concluiu pela aplicação do percentual de 80% fixado na Resolução Normativa AMAES n. 05/2012. Sustenta que deve prevalecer a norma do edital, por ser anterior à resolução. Requer o provimento dos embargos para sanar o suposto vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a interposição dos Embargos de Declaração, especialmente quanto à prevalência do percentual de cobrança de esgoto estabelecido no edital ou na resolução normativa posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, o que não se verifica no caso.

A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, alegando
error
in
judicando
, pretensão incabível pela via estreita dos embargos de declaração.

A decisão embargada foi clara ao considerar abusiva a cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior ao previsto pela norma regulatória vigente (Resolução AMAES n. 05/2012), prevalecendo a regulamentação do serviço público sobre disposição contratual anterior.

Jurisprudência do STJ consagra que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão (
REsp
684.311/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna, entre fundamentação e dispositivo, não se caracterizando pela mera discordância da parte com a valoração das provas.

A cobrança de tarifa de esgoto deve observar a norma regulatória vigente, prevalecendo sobre previsão contratual anterior em caso de conflito.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
ela

ÁGUAS CUIABÁ
S/A
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
negou
provimento ao
seu
recurso de Apelação.

A embargante fala que a decisão é contraditória, ao passo em que
embora

reconheça a existência previsão de cobrança de taxa de esgoto no percentual de 90% do volume de água consumido no Edital de Concorrência n. 014/2011, concluiu que a cobrança deve ser no percentual de 80%, disposto na Resolução Normativa da AMAES n. 05/2012.

Afirma que, como o Edital de Concorrência é do ano de 2011 e a Resolução Normativa da AMAES é de 2012,
no presente caso, deve
prevalecer
a regra
anterior
.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 269710250.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais,
a
contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
,
o que não ocorre no presente caso.

No mais a decisão foi clara ao
dispor
que:
“...
embora haja previsão contratual, a mencionada cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% do volume de água consumido, contrariando a norma regulamentadora do serviço, caracteriza prática abusiva, o que não se admite
.
“

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025